Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-36.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008335-36.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 691.524.541-34 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL RETROATIVAS NÃO DEMONSTRADOS - LEI MUNICIPAL No 4.167/2016 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AFASTADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

ENQUADRAMENTO NA FORMA DAS LEIS DE REGÊNCIA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 4.166/2016 E 4.167/2016 ESTABELECERAM NOVO REGIME JURÍDICO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO -

SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Lei Municipal no 4.167/2016 estabelece o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências.

2. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que preenche os
requisitos legais da promoção e progressão funcional retroativas para fazer
jus
ao pedido de diferenças salariais (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Em contrapartida,
parte reclamada comprovou
que o
enquadramento realizado em relação à parte reclamante foi na forma das leis de regências e está correto
, (
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que implica em reconhecer a improcedência dos pedidos declinados na inicial.

3.
Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos.

4. Administração Pública Municipal obedeceu a determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores, além disso a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial e reconheceu a promoção e progressão funcional retroativas para fazer jus ao pedido de diferenças salariais
sub judicie.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Em sede de contrarrazões a parte reclamante pleiteia o não provimento do recurso inominado,
bem como a condenação da parte reclamada em multa e honorários advocatícios.

O
Ministério Público Estadual informou que
é desnecessária a intervenção ministerial nestes autos
em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023